Tribunal: STF
Processo: RE 1383703
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DECRETO Nº 10.328/2020 E PORTARIA Nº 209/2020. CANCELAMENTO UNILATERAL DO DESCONTO EM FOLHA. POSSIBILIDADE. DIREITO À LIVRE ASSOCIAÇÃO. MANUTENÇÃO. APELAÇÕES PROVIDAS. 



    1. Apelação interposta pela União e pelo SERPRO em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para manutenção do desconto da mensalidade sindical em folha de pagamento dos servidores filiados, nos moldes praticados antes dos efeitos do Decreto n.º 10.328/20 e da Portaria do Ministério da Economia n.º 209/20, autorizando apenas o Sindicato demandante a proceder às inclusões e exclusões dos respectivos descontos sindicais, abstendo-se as rés de realizarem o cancelamento das referidas mensalidades. 



    2. O cerne da questão consiste na manutenção ou não do desconto obrigatório em folha de pagamento dos servidores filiados à entidade autora referente à contribuição confederativa prevista no art. 8, IV da Constituição Federal/88. 



    3. A contribuição para o custeio do sistema confederativo da representação sindical está prevista expressamente no artigo 8º da Constituição Federal/88. Em relação aos servidores públicos federais a Lei nº 8.112/90, em seu artigo 240, autoriza descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical a que for filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas em assembleia geral da categoria. 



    4. O Poder Executivo Federal, expediu o Decreto nº 8.690, de 11 de março de 2016, alterado pelo Decreto nº 10.328, de 28 de abril de 2020, passando a permitir o cancelamento da inserção em folha da contribuição unilateralmente pelo consignado (servidor). 



    5. Não obstante deter o sindicato a competência para receber os pedidos de filiação ou desfiliação, processá-los e, como consequência, encaminhar aos entes/órgãos públicos a respectiva solicitação de inclusão ou cancelamento dos descontos em folha, permitir que o desconto implantado seja cancelado unilateralmente pelo filiado em nada atinge sua competência ou autonomia. 



    6. A regra prevista no Decreto impugnado visa possibilitar ao servidor filiado manifestar o seu interesse de desligamento por outra via, e não exclusivamente pela entidade sindical respectiva. O referido Decreto em nenhum momento alterou o direito à livre associação sindical previsto na Constituição Federal, art. 8º, caput , que continua a ser opcional, inexistindo ilegalidade a merecer intervenção do Judiciário. 



    7. Honorários advocatícios fixados em R$3.000,00 (três mil reais), pro rata , nos termos do art. 85, §8º, do CPC. 8 . Apelações providas.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 8°, I e IV, da CF/1988. Sustenta, em essência, que “o Decreto n. 10.328/20 e a Portaria n. 209/20, antes citados, inovam, indevidamente, no ordenamento jurídico pátrio, à medida que possibilitam aos filiados pedirem, eles mesmos, o cancelamento das contribuições sindicais, porquanto em contrariedade às disposições contidas na Lei n. 8.112/90 e na Constituição Federal”.



    A pretensão recursal não merece reforma. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    O Poder Executivo Federal, expediu o Decreto nº 8.690, de 11 de março de 2016, alterado pelo Decreto nº 10.328, de 28 de abril de 2020, passando a permitir o cancelamento da inserção em folha da contribuição unilateralmente pelo consignado (servidor). 



    Não obstante deter o sindicato a competência para receber os pedidos de filiação ou desfiliação, processá-los e, como consequência, encaminhar aos entes/órgãos públicos a respectiva solicitação de inclusão ou cancelamento dos descontos em folha, permitir que o desconto implantado seja cancelado unilateralmente pelo filiado em nada atinge sua competência ou autonomia. 



    A regra prevista no Decreto impugnado visa possibilitar ao servidor filiado manifestar o seu interesse de desligamento por outra via, e não exclusivamente pela entidade sindical respectiva. De mais a mais, o referido Decreto em nenhum momento alterou o direito à livre associação sindical previsto na Constituição Federal, art. 8º, caput, que continua a ser opcional, inexistindo ilegalidade a merecer intervenção do Judiciário.



    Neste sentido, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Cobrança de contribuição sindical de servidores públicos. Representatividade. Princípio da unicidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Reexame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 933.175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator